Tribunal: TJDFT
Processo: 0737210-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INCABÍVEL. PROGRESSÃO DE REGIME. BENEFÍCIOS EXTERNOS. CONCLUSÃO DE GRUPOS PSICOEDUCATIVOS INDICADOS NO EXAME CRIMINOLÓGICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não demonstrados os requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora, bem como estando o feito maduro para o julgamento e considerando, por fim, que a matéria arguida está visceralmente ligada ao mérito recursal, não há que se falar em antecipação de tutela.
2. Tendo o recorrente sido condenado pela prática de três crimes sexuais, em regime fechado, e sendo o exame criminológico necessário para a classificação do apenado, para a individualização da execução da pena, e para a progressão de regime, correto o condicionamento de benefícios externos ao cumprimento do determinado no referido exame.
3. Recurso conhecido e desprovido.